Tribunal: TJDFT
Processo: 0704653-43.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA E EXISTENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
1 Recursos em Sentido Estrito no qual a Defesa requer a reforma da decisão que pronunciou os réus. A Defesa postula absolvição sumária, alegando ausência de provas. Caso mantida a pronúncia, pugna pela exclusão das qualificadoras, por manifesta improcedência, e a concessão do direito de recorrer em liberdade.
2 Conforme dispõe o art. 413, § 1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dubio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto às qualificadoras, correta a decisão que pronuncia os réus.
3 Não havendo a demonstração, de plano e de forma incontestável, da inocência dos réus, não há como se acolher o pleito de absolvição sumária.
4 As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser decotadas da pronúncia quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, não sendo este o caso dos autos.
5 Inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, haja vista que os requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública continuam presentes.
6 Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos.